Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714646-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES (autor/apelante) contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A (réu/apelado), julgou improcedente o pedido autoral. O acórdão proferido pela Sexta Turma Cível negou provimento ao recurso (ID 69788251). Os embargos de declaração opostos pelo apelante foram rejeitados (ID 72897991). Antes do trânsito em julgado, o recorrente pediu a suspensão processo até o julgamento do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (ID 73856871); o Banco do Brasil manifestou-se contrariamente à intenção do apelante (ID 74505237). É o relatório. Decido. O STJ fixou a seguinte controvérsia, a ser enfrentada no Tema 1.300: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Na hipótese, a discussão a ser enfrentada pelo STJ não alterará o resultado do processo: primeiro, porque o apelante não levantou nenhuma discussão sobre eventuais lançamentos a débito em sua conta; ademais, a definição quanto ao ônus da prova perde relevância nos casos em que houve a produção de prova pericial - como é o caso dos autos. O laudo pericial judicial constatou que não assiste razão ao apelante (IDs 65521949 e 68181202). Conforme registrado no acórdão que negou provimento à apelação, os "cálculos apresentados pelo autor contêm erros expressivos de metodologia que alteram substancialmente os valores discutidos, fato que impede o deferimento da pretensão, em que pese qualquer discussão incidental suscitada" (ID 69788251). Não há necessidade e nem respaldo jurídico para o sobrestamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator